Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-56.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000102-56.2017.8.14.0003

APELANTE: JOSE INACIO BARROSO TAPAJOS, JOSÉ INACIO BORROSO TAPAJOS

APELADO: ADEMAR SOUZA ROCHA, TAMIRIS DE ARAUJO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000102-56.2017.814.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ INÁCIO BARROSO GUIMARÃES

ADVOGADO: ANTÔNIO SILVA DA FONSECA – OAB/PA 23.272

APELADOS: ADEMAR SOUZA ROCHA

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE – OAB/PA 15.078-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ INÁCIO BARROSO GUIMARÃES contra sentença da Vara Única da Comarca de Alenquer-Pará, que julgou improcedente o pedido. O apelante alegou hipossuficiência para justificar a impossibilidade de pagamento das custas processuais e requereu o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a falta de comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a consequente deserção do recurso por ausência de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça depende da comprovação da hipossuficiência, ônus que incumbe à parte requerente.

4.

A omissão do apelante em comprovar a hipossuficiência, conforme solicitado, e a falta de pagamento do preparo após oportunidade para correção, configuram deserção do recurso.

5.

Nos termos do art. 1.007 do CPC e da Lei Estadual nº 8.328, a ausência de preparo no momento da interposição do recurso, sem posterior regularização, implica o não conhecimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento
: 1. A comprovação da hipossuficiência é condição necessária para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A ausência de preparo sem justificativa enseja a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000102-56.2017.814.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ INÁCIO BARROSO GUIMARÃES

ADVOGADO: ANTÔNIO SILVA DA FONSECA – OAB/PA 23.272

APELADOS: ADEMAR SOUZA ROCHA

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE – OAB/PA 15.078-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ INÁCIO BARROSO GUIMARÃES
interpôs Recurso de Apelação Cível

contra

Sentença proferida pelo Juízo da

Vara

Única da Comarca de

Alenquer-Pará, que

julgou improcedente a pretensão.( PJe ID
21065017).

As razões recursais alude único argumento, qual seja: Impossibilidade de pagar as custas e demais despesas processuais dada a hipossuficiência arguida.

E, ao final, requer :

-

o recebimento da Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

21065018 – Páginas 1-6
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

21065022 - Pág. 1).

No PJe

ID

21202062 - Páginas 1- 2, consta ordem para comprovação da hipossuficiência apontada e, no mesmo prazo, a opção para adimplemento simples do preparo sob pena de deserção.

No PJe ID

21202062 - Pág. 1
, consta

certidão advinda na Unidade de Processamento Judicial anunciando a ausência de manifestação.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0000102-56.2017.814.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ INÁCIO BARROSO GUIMARÃES

ADVOGADO: ANTÔNIO SILVA DA FONSECA – OAB/PA 23.272

APELADOS: ADEMAR SOUZA ROCHA

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE – OAB/PA 15.078-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto decidindo o pedido de gratuidade processual.

Pois bem. Entendo por indeferi-lo dada a indisposição de

JOSÉ INÁCIO BARROSO GUIMARÃES

em fazer prova da

moldura fática que elegeu, dada a opção pelo silêncio conforme PJe ID
21617898 - Pág. 1.

Não prova a hipossuficiência e

tampouco pagou o preparo autorizado na forma simples

ensejando a desatenção,

como trilha natural,

o indeferimento da medida que atrai a deserção ante a falta de preparo.

Frente a isso, sigo a primeira

análise a ser feita

quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se no preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento cuja ausência ou insuficiência ,logo após a

oportunidade da correção ou adimplemento,

atrai a deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

JOSÉ INÁCIO BARROSO GUIMARÃES
não demonstrou ser hipossuficiente

conforme

ordem contida no

PJe ID

PJe ID
21617898 - Pág. 1
, desatenção que leva apenas ao caminho da deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 01/10/2024